Tribunal: TJPA
Processo: 0800455-49.2022.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800455-49.2022.8.14.0048

APELANTE: RONALDE DA COSTA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pelos crimes de homicídio qualificado, por motivo fútil, e furto, fixando a pena em patamar superior ao mínimo legal.

A defesa requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples, com a exclusão da qualificadora do motivo fútil, além da revisão da dosimetria da pena, sob alegação de valoração genérica das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a desclassificação do homicídio qualificado; (ii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A manutenção da qualificadora de motivo fútil é de rigor, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu-a com base em elementos concretos dos autos, os quais demonstram desproporcionalidade entre a motivação e o crime cometido.

5. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados acolheram a tese da acusação, não havendo qualquer violação ao princípio da soberania dos veredictos.
6. Contudo, na análise da dosimetria da pena, verificou-se que a sentença valorou negativamente circunstâncias inerentes ao tipo penal, o que impõe sua redução ao mínimo legal, fixando-se as penas em 12 (doze) anos de reclusão pelo homicídio qualificado e 2 (dois) anos de reclusão pelo furto.

7. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, aplica-se o concurso material, somando-se as penas para o total de 14 (quatorze) anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir a pena, que passa a ser de 14 (quatorze) anos de reclusão, mantida, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

1. "A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada em elementos concretos dos autos, não configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos."
2. "É possível a revisão da dosimetria da pena quando verificada a valoração negativa de circunstâncias inerentes ao tipo penal, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, II; 155, caput; 59; 33, §2º, “a”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
nas razões recursais, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONALDE DA COSTA BRITO,
representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que o condenou as penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), e de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do CP), totalizando 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, no dia 11 de março de 2022, o ora denunciado desferiu em Rosinelson Vale dos Santos diversos golpes de faca, causando-lhe a morte. Após o homicídio, subtraiu um aparelho celular da vítima e uma televisão da proprietária do imóvel, local do crime, utilizando-se de abuso de confiança.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a autoria, a materialidade e a qualificadora do motivo fútil quanto ao homicídio, bem como a existência do furto qualificado, nos termos da denúncia.

Em suas razões de apelação (ID 25410084), o Apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a desclassificação do homicídio qualificado para a forma simples, com a consequente exclusão das qualificadoras, alegando que não restou demonstrado o motivo fútil e que os jurados foram induzidos a erro. Questiona, ainda, a dosimetria da pena, argumentando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi deficiente e genérica, especialmente quanto à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal. E ainda que sejam isentas as custas processuais. Ao final, pleiteia a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões (ID 25410093), o Ministério Público requer o improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 26067195) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, improvimento do recurso, no entanto recomendou que seja realizada a revaloração das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena. Para ambos os crimes.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em suas razões de apelação (ID 25410084), o Apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a desclassificação do homicídio qualificado para a forma simples, com a consequente exclusão das qualificadoras, alegando que não restou demonstrado o motivo fútil e que os jurados foram induzidos a erro.

No entanto, em análise dos autos, verifica-se que o Júri Popular reconheceu a qualificadora em questão com base em elementos concretos constantes do acervo probatório, o qual restou devidamente comprovado que o apelante praticou o crime motivado por um desentendimento com a vítima quando esta informou que não teria o valor que havia combinado com o réu para praticarem sexo. Na ocasião, o apelante disse ao ofendido que ficaria com seu celular e este recusou a proposta, o que gerou discussão entre ambos e acabou culminando na morte da vítima.

Portanto, tal circunstância se revela suficiente para caracterizar o motivo fútil, na medida em que não configura, causa suficiente ou justificável para o cometimento do delito de homicídio, demonstrando a total desproporcionalidade entre a motivação e a prática do crime, devendo, portanto, ser mantida a qualificadora prevista no art. 121, §2º, incisos II, do Código Penal.

Colaciono jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - VIOLÊNCIA E GOLPES DE FACA - ANIMUS NECANDI - COMPROVAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - DESCABIMENTO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE - TENTATIVA - FRAÇÃO DE REDUÇÃO - MANUTENÇÃO - DETRAÇÃO E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Amparada a decisão do Júri nos elementos de prova, deve ser mantido o veredito popular, tendo em vista que a soberania do julgamento está amparada em sede constitucional. - Tendo sido infligidas pelo réu golpes de facas, entende-se que este assumiu o risco de matar, tornando-se inviável a desclassificação do homicídio para o delito de lesão corporal. - Diante de fortes evidências de que o crime tenha sido cometido após uma discussão banal, é de rigor a manutenção da qualificadora do motivo fútil. - O fato de o ofendido ter sido atingido de forma inesperada, configura a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. - Tendo o réu confessado a participação nos delitos, necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena. - Percorrido o iter criminis apenas em seu estágio inicial, justifica-se a utilização da fração intermediária pela tentativa. - A despeito da regra elencada no art. 387, §2° do Código de Processo Penal, a ausência de informações precisas relativamente ao período de restrição da liberdade do réu e de sua atual situação carcerária impede a realização da detração, razão pela qual a análise caberá ao Juízo da Execução. - O pedido de isenção do pagamento das custas deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente. (TJMG - Apelação Criminal 00027757120228130327, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/12/2024, publicação da súmula em 17/12/2024) (Grifo nosso)

Ressalta-se que no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da soberania dos veredictos, provenientes do Tribunal do Júri, somente autoriza a anulação ou reforma no julgamento, quando a decisão for claramente dissociada de todas as teses sustentadas, pela defesa ou pela acusação, o que não ocorre no presentes autos, eis que os jurados acolheram uma das teses defendidas em plenário, qual seja, a do Órgão Ministerial, devendo, portanto, ser mantida em todos os seus termos.

Questiona, ainda, a dosimetria da pena, argumentando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi deficiente e genérica, especialmente quanto à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Extrai-se da sentença condenatória:

“QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

A culpabilidade
. Culpabilidade, sendo grau de reprovação da conduta desfavorável ao condenado, posto que agiu com firme consciência da ilicitude, ou seja, com vontade de produzir o resultado previsto no tipo penal, tendo plena convicção e discernimento da ação típica e das resultantes consequências ferindo os bens jurídicos tutelados de maneira intensa,
Antecedentes
. Não há nos autos registros desabonadores.
Conduta social.
Não existem elementos para valoração.
Personalidade do agente.
Sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
Os motivos
. o motivo já foi analisado como qualificadora não cabendo valoração neste momento para evitar o “bis in idem.
Circunstâncias.
Não favorecem ao condenado, em face do crime ser praticado durante um “programa” mediante pagamento
Consequências do crime
, graves em face dos efeitos perenes da conduta.
Comportamento da vítima
. A vítima não concorreu para a ocorrência do crime.

Conforme artigo 121, parágrafo 2º, II do Código Penal, a pena cominada ao crime é de 12 a 30 anos. Considerando a análise das circunstâncias descritas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em
16 anos de reclusão
.

Presente as atenuantes previstas nos art Art. 65 - I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato e Art 65 III, d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime e então reduzo a pena de 02 anos e, considerando que não há causas de aumento ou diminuição da pena tenho por bem torna-la
definitiva em 14 (quatorze anos de reclusão).

Furto qualificado

Passo a dosimetria da pena quanto ao crime de furto do artigo 155, §4º, inciso II, do CPB.

1- DOSIMETRIA:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) Culpabilidade: sendo grau de reprovação da conduta desfavorável ao condenado, posto que agiu com firme consciência da ilicitude, ou seja, com vontade de produzir o resultado previsto no tipo penal, tendo plena convicção e discernimento da ação típica e das resultantes consequências ferindo os bens jurídico tutelado de maneira intensa.

a.2) Antecedentes: O réu não registra antecedentes

a.3) Conduta social: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.

a.4) Personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de furto, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: normais à espécie.

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que a totalidade dos bens não foram recuperados

a.8) comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que não deve ser valorado.

Considerando que as circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 03 (três) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa. Presente as atenuantes previstas nos Art. 65 - I - ser o agente menor de 21(vinte e um), na data do fato e Art. 65, III, d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime e então reduzo a pena em 01 ano, passando para 02 anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Aplicando-se a regra do concurso formal aumento a pena em 1/6 (um sexto) no caso 04 meses tornando-a definitiva em 02 anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL

Tendo em conta a incidência do concurso material de crimes (CP, art. 69), somando-se as penas aplicadas, chega-se ao total de 16
(dezesseis ) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez ) dias-multa
, cujo valor será apurado na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO CUMPRIMENTO DA PENA

O regime inicial, para cumprimento da reprimenda, é o inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “a” inciso III do CP, bem como por se tratar de crime hediondo, nos termos da Lei 8.072/1990.”

Da análise da dosimetria da pena constante da sentença condenatória, verifica-se que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente ao Apelante, tanto em relação ao crime de homicídio qualificado, quanto em relação ao crime de furto, são inerentes ao tipo penal, pelo que ambas devem ser reduzidas para o mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos para o primeiro e 02 (dois) anos para o segundo.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento das atenuantes fixadas pelo Juízo, mas deixo de aplica-las, pois o
quantum
das reprimendas já encontram-se em seu mínimo legal, restando a pena em 12 (doze) anos para o crime de homicídio qualificado e 02 (dois) anos para o crime de furto, já que ausentes na terceira fase, causas de aumento ou diminuição que pudessem alterá-la.

Em observância ao concurso material, soma-se as penas, nos termos da sentença condenatória, restando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, CP.

Ao final, pleiteia a isenção das custas processuais, o qual resta prejudicado, pois já deferido pelo Juízo de origem: “Pagará o réu condenado, as custas processuais, porém isento-o do pagamento, pois foi defendido pela Defensoria Pública Estadual.”

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
apenas para reanalisar a dosimetria da pena e reduzi-la, restando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 23/05/2025